Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-10.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001042-10.2023.8.05.0136 – Comarca de Jacaraci/BA

Apelante: Laércio Rodrigues dos Santos

Defensor Dativo: Dr. Rafael Rocha Caldeira (OAB/MG: 182.413)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Gabrielly Coutinho Santos

Origem: Vara Criminal da Comarca de Jacaraci

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÕES DEFENSIVAS. PREJUDICIALIDADE. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO TOCANTE À DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS.
DECISIO
QUE, EMBORA TENHA RECONHECIDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS NA PESSOA DO APELANTE, FIXOU AS SANÇÕES APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO. OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DOS DEMAIS DELITOS DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO E DA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. IMPERIOSA A APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PARA CADA CRIME COMETIDO PELO RÉU. ANÁLISE FUTURA DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO A SER REALIZADA EM RELAÇÃO A CADA DELITO, ISOLADAMENTE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INVIABILIDADE DE ATUAÇÃO POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ANULANDO-SE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, TÃO SOMENTE QUANTO À DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS AO APELANTE, com recomendação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA para que imprima celeridade na prolação da nova sentença, por se tratar de feito referente a réu preso.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Laércio Rodrigues dos Santos, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA, que o condenou às penas de 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 72884652),
in verbis
, que: “
no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h12min, na Avenida ACM, rodovia BA-156, no município de Licínio de Almeida/BA, os Denunciados Carlos Eduardo Souza Soares e Laercio Rodrigues Dos Santos praticaram delito de roubo, conforme art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima narradas, os Denunciados, fazendo o uso de arma de fogo, assaltaram um automóvel Toyota Corolla, conduzido por Matheus Silveira Guimaraes. Ato contínuo, por volta das 22 horas, no município de Licínio de Almeida/BA, os ora Denunciados abordaram a vítima Márcio Baleeiro Santana Da Silva e exigiram que este entregasse o automóvel FIAT TOURO, contudo, tal delito não foi consumado pois a vítima conseguiu se esconder carregando consigo as chaves do veículo. Seguidamente, por volta das 23 horas, ainda no município de Licínio de Almeida/BA, após o veículo Toyota Corolla subtraído ter sido abandonado por defeito mecânico, os Denunciados realizaram o assalto de outro automóvel, dessa vez um VW/GOL de propriedade de Danilo Oliveira Monteiro. Dando continuidade à escala criminosa, por volta das 23h30 min, os ora Denunciados, subtraíram mediante grave ameaça uma motocicleta de propriedade de Algierre Renan Silva de Souza, a qual foi posteriormente abandonada. No mesmo contexto fático narrado os Denunciados abordaram a vítima Dalci Neri Muniz Afonso, em plena via pública no município de Licínio de Almeida/BA, e mediante violência física exigiram que a mesma lhe entregasse dinheiro. Tal delito só não foi consumado dada a interferência da sua filha Rita De Cassia Neri e do seu genro Alfredo Souza De Carvalho. Logo, a autoria e a materialidade do delito são refulgentes diante do resultado das investigações e das provas colhidas nos autos, notadamente a oitiva das testemunhas.”
.
Cumpre registrar que, com relação ao réu Carlos Eduardo Souza Soares, foi realizada a cisão processual e determinada a instauraçã
o de incidente de insanidade mental do acusado.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 72885308), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 74803354), a absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que há contradições quanto à identificação do acusado e às circunstâncias de sua prisão; a absolvição diante da ilegalidade da prisão em flagrante, devendo ser declarados nulos os atos dela derivados. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase; a readequação da pena quanto à continuidade delitiva, ao argumento de que houve erro em sua aplicação,
“primeiro, porque um dos crimes (tentativa de roubo contra Dalci Neri) não se consumou, devendo ter sua pena individualmente reduzida antes do cálculo da continuidade. Segundo, porque não há prova suficiente do vínculo entre os delitos que caracterize a continuidade delitiva.
”; a redução da pena do crime tentado; a fixação da pena final em patamar proporcional à gravidade concreta dos fatos.

IV -
Ab initio
, verifica-se que a apreciação de mérito do presente Recurso de Apelação resta obstada, diante da necessidade de anulação parcial da sentença condenatória, porquanto proferida em inobservância ao princípio constitucional da individualização das penas, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna.

V - Consoante se extrai da sentença (ID. 72885282), o Apelante foi condenado pela prática de cinco delitos de roubo majorado praticados em continuidade delitiva: consumado em face das vítimas Matheus Silveira Guimarães, Márcio Baleeiro Santana da Silva, Danilo Oliveira Monteiro, Algierre Renan Silva de Souza, e tentado com relação à vítima Dalci Neri Muniz Afonso.

VI - Todavia, ao proceder à dosimetria, infere-se que o Sentenciante deixou de individualizar as penas correspondentes a cada um dos delitos de roubo majorado consumado e à tentativa de roubo majorado, limitando-se a fixar a reprimenda apenas de um dos roubos consumados, aplicando-lhe, inclusive, uma agravante atinente ao crime tentado, sem qualquer menção à fração de diminuição relativa à tentativa (a qual a Defesa se insurge no presente recurso). Em seguida, aplicou a fração de aumento referente à continuidade delitiva.

VII - Nesse viés, constata-se que, malgrado o Sentenciante também tenha condenado o Apelante pelo delito de roubo majorado na forma tentada, deixou de fixar-lhe a pena alusiva a tal crime e aplicar a fração de diminuição correspondente à tentativa, inviabilizando a análise da tese defensiva nesse ponto.

VIII - Como é cediço, em casos de condenação por múltiplos delitos em continuidade delitiva, como ocorre na hipótese dos autos, deve o Juízo observar o princípio da individualização da pena, procedendo à fixação da sanção correspondente a cada infração penal praticada, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Em seguida, na segunda fase, devem ser consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidam sobre cada delito, de modo igualmente separado. Na terceira fase, após a fixação das penas para cada infração, procede-se à aplicação da regra do art. 71, caput, exasperando-se a pena do crime mais grave com um aumento proporcional, de acordo com a quantidade de infrações cometidas. Tal providência deve ser adotada em estrita observância ao sistema trifásico de aplicação da pena, previsto nos arts. 59 e 68 do referido diploma legal, de modo a garantir a adequada valoração das circunstâncias judiciais e a proporcionalidade da resposta penal.

IX - Destaque-se que, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que preconiza a garantia de motivação das decisões judiciais, o Magistrado, ao fixar a pena, deve analisar e valorar todas as circunstâncias que envolvem cada fato criminoso perpetrado, de forma individualizada, possibilitando, assim, ao acusado o entendimento do
quantum
de pena imposto, bem como o pleno exercício do direito de defesa.

X - Ademais, a individualização das penas impostas para cada delito cometido é necessária para o exame de eventual prescrição, incidente sobre a reprimenda de cada crime, isoladamente, nos termos do art. 119 do Estatuto Repressivo.

XI - Diante do cenário posto, constata-se que a omissão do Sentenciante quanto à fixação das penas para cada crime praticado pelo Apelante acarreta, na linha do princípio
pas de nullité sans grief
, efetivo prejuízo à defesa do Réu, inviabilizando a adequada reprovação das condutas perpetradas, além de impossibilitar a atuação desta Corte de Justiça na análise pertinente ao efeito devolutivo do recurso, inclusive em relação a eventual redimensionamento das sanções.

XII - Cumpre ressaltar que não compete a este órgão colegiado promover nova dosimetria da pena fixada pelo Juízo primevo, especialmente no tocante ao delito de roubo na modalidade tentada, considerando que não foram determinadas, em primeiro grau, as circunstâncias do delito tentado, tampouco o patamar de diminuição da pena em razão da tentativa. Destarte, afigura-se inviável a reforma da sentença com implementação de nova dosimetria por esta egrégia Corte quanto ao crime tentado, bem como com relação aos demais crimes consumados, ante a ausência de avaliação das circunstâncias judiciais de cada delito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

XIII -

Portanto, te
nd
o em vista que o Juiz de primeiro grau deixou de individualizar adequadamente a pena do Sentenciado, impõe-se, com fulcro nos arts. 381 e 564, incisos III, “m”, e IV, todos do Código de Processo Penal, o reconhecimento de vício insanável do decreto condenatório no tocante à dosimetria das penas, devendo ser anulada a sentença, de ofício, tão somente quanto ao capítulo dosimétrico, a fim de que outra seja proferida com nova e motivada fixação das reprimendas para cada delito ao qual o Recorrente fora condenado, em observância ao princípio da individualização das penas.

XIV - Importante destacar que a apontada mácula na dosimetria acarreta apenas a nulidade parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório realizado nos estritos limites legais, em obediência ao princípio
utile per inutile non vitiatur
(o útil não é viciado pelo inútil), matéria pacífica nos tribunais pátrios.

XV - Registre-se que as novas reprimendas a serem aplicadas na origem não podem agravar a situação do Apelante, devendo ser respeitado o
quantum
final de pena fixado na sentença originária, em homenagem ao princípio
non reformatio in pejus
indireta.

XVI - Ademais, considerando que a anulação ora delineada é restrita ao capítulo da dosimetria das penas, permanece hígido o capítulo da sentença que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao Apelante (apontado como reincidente) o direito de recorrer em liberdade, restando mantida a prisão preventiva do Recorrente para garantia da ordem pública, conforme ponderado pelo Magistrado
a quo
. Desse modo, a apreciação das alegativas formuladas no recurso defensivo resta prejudicada.

XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo.

XVIII – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ANULANDO-SE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, TÃO SOMENTE QUANTO À DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS AO APELANTE, com recomendação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA para que imprima celeridade na prolação da nova sentença, por se tratar de feito referente a réu preso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001042-10.2023.8.05.0136, provenientes da Comarca de Jacaraci/BA, em que figuram, como Apelante, Laércio Rodrigues dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em julgar prejudicado o Apelo defensivo, ANULANDO,
EX OFFICIO,
a

Sentença condenatória, tão somente quanto à dosimetria das penas aplicadas ao apelante, com recomendação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA para que imprima celeridade na prolação da nova sentença, por se tratar de feito referente a réu preso
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.